Tribunal: TRF3
Processo: 5009609-23.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
896/1006)

5009609-23.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009609-23.2025.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA

AGRAVADO: DACIO BERALDO BICUDO, NATASCHA SAED BICUDO, BANDEIRA FILMS PRODUTORA DE FILMES E VIDEO LTDA - ME

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PESSOA FÍSICA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento a agravo de instrumento, objetivando a reforma da decisão proferida em primeira instância, que determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD em contas do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se à caderneta de poupança ou se alcança valores depositados em outras modalidades financeiras; e (ii) se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, nos termos do mencionado dispositivo de lei, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

O mesmo entendimento também é adotado por esta Corte Regional, que reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos bloqueados em conta bancária, quando inexistente demonstração de circunstâncias que afastem a proteção legal.

No caso concreto, a execução fiscal de origem foi proposta em 2017, objetivando a cobrança de crédito, o qual, atualizado até março de 2021, resultou no valor de R$3.527,28. Determinada a pesquisa de ativos financeiros em contas do agravado, a ordem foi parcialmente cumprida, logrando-se a penhora de apenas R$526,22, por insuficiência de saldo.

Verifica-se que a constrição incidiu sobre quantia inferior ao limite legalmente protegido, inexistindo elementos que indiquem abuso, fraude ou má-fé.

Ademais, entre a análise inicial e o julgamento do agravo interno, não houve alteração relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, admitindo-se a sua adoção como razão de decidir, mediante técnica de fundamentação por remissão (per relationem), reconhecida como legítima pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores de até quarenta salários mínimos independentemente da modalidade de depósito, inclusive conta-corrente e aplicações financeiras, salvo comprovação de abuso, fraude ou má-fé.

2. É legítima a decisão monocrática que nega provimento a recurso quando fundamentada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

3. É admissível a utilização da técnica de fundamentação per relationem, mediante remissão aos fundamentos de decisão anterior, desde que expressamente incorporados ao ato decisório e assegurada a compreensão das razões de decidir.

Dispositivos relevantes citados: art. 833, X; art. 835, I, §1o; art. 854; art. 932, IV; art. 1.021, §2o e §3o, do Código de Processo Civil; art. 11 da Lei no 6.830/80; art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; art. 37 da Constituição Federal; art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.308.030/RS; STJ, AgInt no REsp 1.976.153/DF; STJ, REsp 1.230.060/PR; TRF3, AI 5019116-47.2021.4.03.0000; TRF3, AI 5010064-27.2021.4.03.0000; TRF3, AI 5028171-22.2021.4.03.0000; STF, AI 825.520 AgR-ED.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5009609-23.2025.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA

AGRAVADO: DACIO BERALDO BICUDO, NATASCHA SAED BICUDO, BANDEIRA FILMS PRODUTORA DE FILMES E VIDEO LTDA - ME

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pela Agência Nacional do Cinema — ANCINE contra a decisão monocrática (Id 340721837), que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

Alega a agravante, em síntese: (i) ser incorreto o reconhecimento, de ofício, da impenhorabilidade dos valores bloqueados, sem que a executada tivesse produzido qualquer prova nesse sentido; (ii) a inversão do ônus probatório estabelecido no art. 854, § 3o, I, do CPC, que impõe ao executado o dever de comprovar, no prazo de cinco dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (iii) que não observado esse ônus, a indisponibilidade deveria ter sido convertida em penhora, nos termos do art. 854, § 5o, do CPC; e (iv) a irrisoriedade do valor bloqueado em relação ao total da dívida não autoriza o desbloqueio automático, conforme precedentes do STJ.

Pede o provimento do agravo interno (Id 342483849).

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id 342844544).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

Agravo de instrumento interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE, em razão da decisão que, em execução fiscal, deferiu a liberação dos valores constritos pelo sistema SISBAJUD.

Alega a agravante, em síntese, que, "embora a regra admita, como exceção, a impenhorabilidade de valores, cabe ao executado comprovar, no prazo fixado pela legislação processual (05 dias), que o montante bloqueado está abrangido pelas cláusulas legais de impenhorabilidade", bem como que "o pedido de penhora foi indeferido não porque estivesse amparado em alguma causa de impenhorabilidade prevista no art. 833, do CPC, mas por interpretação, no sentido de que qualquer depositado até o limite de 40 salários mínimos não responde pelas dívidas do executado - hipótese de impenhorabilidade absolutamente carente de suporte legal".

Aduz que "a decisão agravada subverteu a regra legal da responsabilidade patrimonial executória".

Requer o "conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, nos termos em que acima declinado, para que não seja presumida a impenhorabilidade de bens, autorizado eventual bloqueio via BACENJUD como medida de garantir a liquidação do crédito exequendo".

A decisão id 334718306 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Os agravados apresentaram contraminuta.

É o relatório. Decido.

De início, ressalta-se que, presentes os requisitos estabelecidos na Súmula no 568/STJ e no artigo 932 do Código de Processo Civil, é possível a prolação de decisão monocrática, em conformidade com os princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Parcela considerável da doutrina interpreta o dispositivo em comento ampliativamente, a fim de espelhar o espírito da norma, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência. Por todos: Marinoni-Arenhart-Mitidiero, Novo CPC Comentado, RT, 2015, p. 879.

Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com agilidade, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do CPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do novel estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo ao colegiado - está consoante com os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do CPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do CPC). Nesse sentido: TRF 3a Região, 6a Turma, AI - 5028171-22.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, j. 25/03/2022.

No caso em análise, o Juízo "a quo" deferiu o pedido de desbloqueio dos valores pertencentes à executada Natascha Saed Bicudo, constritos pelo sistema SISBAJUD.

O artigo 833, X, do Código de Processo Civil dispõe ser impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, nos termos do mencionado dispositivo de lei, é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA COGNISCÍVEL DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A teor do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (equivalente ao art. 833, X, do CPC/2015), é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.308.030/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA EM CONTA POUPANÇA. CONSTRIÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DESVIRTUADA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO ATENDIMENTO PELA CORTE LOCAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável " a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.976.153/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

No mesmo sentido, são os julgados da 6a Turma deste E. TRF:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. BACENJUD. BLOQUEIO JUDICIAL DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. 1. Inicialmente, verifico que a parte agravante encontra-se representada por membro da Defensoria Pública da União, o que presume a sua declarada hipossuficiência econômica, a ensejar a concessão dos auspícios da gratuidade da Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2. A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.184.765/PA, de acordo com o regime dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, deixou consignado que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal"(STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010). 3. Ademais, segundo julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, (...) a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto." (REsp 1.582.264/PR, Primeira Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe de 28/6/2016) - (AgInt no AgInt no AREsp 1025705/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017). Precedentes. 4. No caso concreto, ocorreu o bloqueio de saldo inferior ao limite de 40 salários-mínimos, cuja impenhorabilidade é resguardada, independentemente da classificação da conta bancária em que se encontra depositado (em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda), inexistindo prova de abuso, má-fé, ou fraude, a teor do disposto no artigo X do artigo 833 do CPC/2015, consoante jurisprudência do STJ. 5. Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região, AI 5019116-47.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Paulo Sergio Domingues, 6a Turma, julgado em 25/03/2022, Intimação via sistema DATA: 14/04/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDOS EM FUNDO DE INVESTIMENTOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A penhora SisbaJud resultou no bloqueio de quantia superior a R$ 310 mil. No agravo de instrumento subjacente o executado sustentou a impenhorabilidade do montante até 40 salários-mínimos, indispensável à subsistência própria e familiar e demonstrou, documentalmente, que o bloqueio atingiu valores mantidos em fundo de investimento junto ao Banco Bradesco. 2. Não resta a menor dúvida de que bloqueio incidiu sobre bens impenhoráveis na forma do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Assim, ao executado socorre o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil porquanto comprovado que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, não exigindo a lei comprovação de qualquer outro requisito. 3. Destaca-se que há entendimento jurisprudencial no âmbito do STJ no sentido de que "todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis" (AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021). 4. Agravo interno improvido. (TRF 3a Região, AI 5010064-27.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, julgado em 03/12/2021, DJEN DATA: 09/12/2021).

No caso concreto, a execução fiscal de origem foi proposta em 2017, objetivando a cobrança de crédito, o qual, atualizado até março de 2021, resultou no valor de R$3.527,28 (id 47561955).

Determinada a pesquisa de ativos financeiros em contas do agravado, a ordem foi parcialmente cumprida, logrando-se a penhora de apenas R$526,22, por insuficiência de saldo (id 84046301).

Denota, portanto, que a constrição judicial recaiu sobre valores impenhoráveis, uma vez que o executado não detinha saldo bancário superior ao limite estabelecido legalmente.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte Regional:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ARTIGO 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 4. A decisão embargada tratou de forma suficientemente clara a matéria suscitada nos presentes embargos de declaração. Reconheceu que "considerando que o valor bloqueado não excede o limite de 40 salários-mínimos, ilegal a constrição". Verifica-se que o valor bloqueado é inferior ao determinado pelo Magistrado a quo por insuficiência de saldo, de forma que obviamente não possui o executado saldo bancário que exceda o limite de impenhorabilidade. 5. Não se vislumbra, portanto, omissão na decisão embargada, mas mero inconformismo da parte embargante, o que extrapola o escopo dos embargos de declaração. 6. Desde logo, cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 7. Aliás, veja-se que o artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil bem esclarece que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 8. Embargos de declaração rejeitados. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001111-18.2020.4.03.6141, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 27/07/2021, Intimação via sistema DATA: 28/07/2021).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, negoprovimento ao agravo de instrumento.

Comunique-se. Intime-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se.

Int.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Ressalta-se, por fim, que a agravada, assistida pela Defensoria Pública, arguiu a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária no primeiro momento em que lhe coube falar nos autos da execução fiscal, o que permite razoavelmente concluir que a quantia se destina à subsistência, independentemente, de comprovação documental, não exigida na tese fixada no Tema Repetitivo 1235.

Denota-se, portanto, que a constrição judicial recaiu sobre valores impenhoráveis, uma vez que a executada não detinha saldo bancário superior ao limite estabelecido legalmente.

A Sexta Turma deste tribunal adotou entendimento de ser possível a liberação do bloqueio dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos em qualquer tipo de conta bancária ou investimentos de pessoa física, como na hipótese em análise, independentemente da comprovação de que o montante constrito é impenhorável ou da inexistência de reserva financeira.

Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, constritos via SISBAJUD, nos termos do artigo 833, X do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Atento ao princípio da isonomia, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, se aplica em qualquer tipo de conta bancária ou investimento de pessoas físicas. 4. A orientação é seguida no âmbito da 6a Turma desta Corte Regional no que diz respeito a constrições realizadas sobre o patrimônio de pessoas físicas. Precedentes. IV. DIPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento provido 6. Tese de julgamento: são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos poupados ou depositados em qualquer tipo de conta bancária ou investimentos de pessoas físicas. (TRF3, Sexta Turma, AI 5005602-85.2025.4.03.0000, Relatora Des. Fed. Giselle de Amaro França, julgado em 13/10/2025, intimação via sistema em 15/10/2025).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS -SISBAJUDINCIDÊNCIA DA CAUSA DEIMPENHORABILIDADEPREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPCRECURSO NÃO PROVIDO. 1. Encontra-se pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, mediante o procedimento dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual, após a vigência da Lei no 11.382/2006, é desnecessário, para a concessão da constrição de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis em nome do executado. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento, ou guardados em papel moeda. 3. Elementos nos autos indicam que constrição recaiu sobre valores impenhoráveis. 4. Agravo interno não provido. (TRF3, Sexta Turma, AI 5011783-05.2025.4.03.0000, Relator Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, julgado em 30/09/2025, intimação via sistema em 02/10/2025).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento deste agravo interno.

Verificando-se que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PESSOA FÍSICA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento a agravo de instrumento, objetivando a reforma da decisão proferida em primeira instância, que determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD em contas do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se à caderneta de poupança ou se alcança valores depositados em outras modalidades financeiras; e (ii) se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, nos termos do mencionado dispositivo de lei, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

O mesmo entendimento também é adotado por esta Corte Regional, que reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos bloqueados em conta bancária, quando inexistente demonstração de circunstâncias que afastem a proteção legal.

No caso concreto, a execução fiscal de origem foi proposta em 2017, objetivando a cobrança de crédito, o qual, atualizado até março de 2021, resultou no valor de R$3.527,28. Determinada a pesquisa de ativos financeiros em contas do agravado, a ordem foi parcialmente cumprida, logrando-se a penhora de apenas R$526,22, por insuficiência de saldo.

Verifica-se que a constrição incidiu sobre quantia inferior ao limite legalmente protegido, inexistindo elementos que indiquem abuso, fraude ou má-fé.

Ademais, entre a análise inicial e o julgamento do agravo interno, não houve alteração relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, admitindo-se a sua adoção como razão de decidir, mediante técnica de fundamentação por remissão (per relationem), reconhecida como legítima pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores de até quarenta salários mínimos independentemente da modalidade de depósito, inclusive conta-corrente e aplicações financeiras, salvo comprovação de abuso, fraude ou má-fé.

2. É legítima a decisão monocrática que nega provimento a recurso quando fundamentada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

3. É admissível a utilização da técnica de fundamentação per relationem, mediante remissão aos fundamentos de decisão anterior, desde que expressamente incorporados ao ato decisório e assegurada a compreensão das razões de decidir.

Dispositivos relevantes citados: art. 833, X; art. 835, I, §1o; art. 854; art. 932, IV; art. 1.021, §2o e §3o, do Código de Processo Civil; art. 11 da Lei no 6.830/80; art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; art. 37 da Constituição Federal; art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.308.030/RS; STJ, AgInt no REsp 1.976.153/DF; STJ, REsp 1.230.060/PR; TRF3, AI 5019116-47.2021.4.03.0000; TRF3, AI 5010064-27.2021.4.03.0000; TRF3, AI 5028171-22.2021.4.03.0000; STF, AI 825.520 AgR-ED.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão